Tribunal: STF
Processo: RHC 207247
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marcos Paulo Maia Silva Junior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 672.866/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC, em 3.2.2021, julgou procedente a denúncia, para condenar “MARCOS PAULO MAIA SILVA JÚNIOR ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06)”. Foi negado ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 120-129, vol. 3).
    3. Em 13.4.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 5071623-29.2020.8.24.0023/SC, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela defesa (fls. 79-86, vol. 4). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - PRETENSO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO QUE RESPONDE A DUAS AÇÕES PENAIS, BEM COMO REGISTRA INÚMEROS ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES, TODOS PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - INDICATIVO DE DEDICAÇÃO AO CRIME - RECURSO DESPROVIDO” (fl. 85, vol. 4).
    4. Em 10.6.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 5071623-29.2020.8.24.0023/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 672.866/SC no Superior Tribunal de Justiça. Requereu-se, então, medida liminar para suspender os efeitos da condenação e pleiteou-se a aplicação da “causa especial de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06 em favor do PACIENTE, com a consequente redução da pena em 2/3 (ou, subsidiariamente, em outro patamar) na terceira fase da dosimetria penal. Por conseguinte, deve ser abrandado o regime inicial de pena para o regime aberto e determinada a substituição da pena de reclusão por multa e uma restritiva de direitos” (fls. 3-15, vol. 1).
    Em 2.8.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, denegou a ordem (fls. 1-6, vol. 15).
    Em 24.8.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou ser idôneo o fundamento do acórdão impugnado, para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. As instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. Para tanto, fizeram menção ao fato de que o réu registrava 6 processos pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes também do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, vol. 24).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, no qual o recorrente alega que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria concluído que o recorrente se dedicaria a atividades criminosas para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 4, vol. 27).
    Argumenta que “as condenações por atos infracionais são imprestáveis para fundamentar o recrudescimento da pena. Justamente por serem atos praticados durante a adolescência (imaturidade presumida legalmente), que não merecem repressão estatal, mas proteção e socioeducação, não podem ser valoradas negativamente para fins de aplicação da pena” (fl. 4, vol. 27).
    Acrescenta que “condenações ainda não transitadas em julgado não podem servir para se deixar de aplicar a causa especial de diminuição em favor do ora recorrente. Isso porque a utilização de meros processos em curso para recrudescer a pena do RECORRENTE viola a garantia fundamental à presunção de inocência e ao Enunciado 444 do STJ” (fl. 5, vol. 27).
    Assevera que “a quantidade de drogas apreendida com o RECORRENTE é claramente insuficiente para comprovar dedicação à atividade criminosa. Definitivamente, 146,6 gramas de maconha e 12,3 gramas de cocaína não é quantidade extraordinária a ponto de permitir a conclusão de que o RECORRENTE se dedicaria à atividade criminosa” (fl. 6, vol. 27).
    Estes os pedidos e requerimentos: 
    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União pugna pelo conhecimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, nos termos acima explicitados, requer-se seja deferida a concessão da ordem para fins de aplicação em favor do ora recorrente da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista que as condenações por atos infracionais são imprestáveis para fundamentar o recrudescimento da pena” (fl. 8, vol. 27).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 1-8, vol. 44).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a readequação da dosimetria da pena. O argumento é o de que o acórdão do Tribunal de origem teria fundamentação inidônea.
    8. Tem-se da sentença condenatória que a pena-base foi fixada no mínimo legal e na terceira fase da dosimetria não houve a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Confiram-se trechos da decisão:
    “Em que pese a tese defensiva, em atenção às peculiaridades do caso em questão, tenho que não merece incidir, na espécie, a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Embora, de fato, o Acusado seja primário e não haja notícia acerca de maus antecedentes, há elementos suficientes a comprovar que MARCOS PAULO se dedica à atividades criminosas. 
    2.17. Inicialmente, reputo relevante destacar que o legislador ordinário previu o supracitado benefício para ser aplicado aos ‘pequenos traficantes de primeira viagem’, os quais, muitas vezes, diante da mazela social que os assola ou mesmo para sustentar o próprio vício, passam a comercializar pequenas quantidades de substâncias entorpecentes. Sendo que estes, certamente, não devem ser equiparados aos traficantes contumazes, reincidentes específicos ou, ainda, vinculados à organização criminosa. Busca-se, assim, um equilíbrio na valoração entre a gravidade do delito e o grau de culpabilidade do agente. Não é o que se vê, todavia, no caso em tela.
    2.18. Isso porque, em que pese não seja expressiva a quantidade de droga apreendida, mesmo contando com apenas 18 (dezoito) anos de idade, o acusado possui dois processos em andamento pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 5046600- 81.2020.8.24.0023 e 5056373-53.2020.8.24.0023), além de seis procedimentos de apuração de ato infracional análogo ao mesmo crime (autos n. 0001649- 09.2018.8.24.0007, 0002963-24.2017.8.24.0007, 0003408-47.2018.8.24.0091, 0000138- 78.2019.8.24.0091, 0001651-76.2018.8.24.0007 e 0002137-95.2017.8.24.0007).
    2.19. Não fosse o bastante, em consulta aos sistemas de informação (SISP), constata-se que MARCOS PAULO tem o espantoso número de 100 (cem) boletins de ocorrência registrados (fls. 21/19 - evento 1 – P_FLAGRANTE4).
    2.20. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a utilização de inquéritos policiais e ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016).
    2.21. Ante o exposto, deixo de reconhecer o mencionado privilégio, tendo em vista o fato do acusado se dedicar a atividades criminosas, não preenchendo os requisitos necessários para ser beneficiado” (fls. 123-124, vol. 3).
    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu dedicar-se o recorrente a atividades criminosas por haver ações penais com decisões condenatórias sem trânsito em julgado e prática de atos infracionais análogos ao crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e pela ausência de comprovação de trabalho lícito. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “Na terceira fase, o recorrente pretende o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 
    O requerimento entretanto, não merece guarida. 
    Além da considerável quantia em dinheiro encontrada em sua posse, o acusado possui duas ações penais em andamento pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 5046600-81.2020 e 5056373-53.2020), bem como respondeu a diversos processos pela prática de atos infracionais análogos ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (autos n. autos n. 0001649-09.2018, 0002963-24.2017, 0003408- 47.2018, 0000138-78.2019, 0001651-76.2018 e 0002137-95.2017). Outrossim, o denunciado não comprovou que possuía ocupação lícita ou alguma fonte de renda. 
    O contexto probatório indica, portanto, que o acusado já possuía um histórico vinculado à prática de crimes, tudo levando a crer que este era seu meio de sustento, hipótese que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado. (…)
    Em face de tais ponderações, descabido o pleito de redução da pena. 
    O regime inicial de cumprimento de pena permanece o semiaberto, tal como consignado na sentença” (fls. 83-84, vol. 4).
    No Habeas Corpus n. 672.866/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a não aplicação da causa de diminuição de pena estava em harmonia com a jurisprudência daquele Superior Tribunal e do Supremo Tribunal Federal:
    “Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. (…)
    No caso, as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
    Para tanto, salientou a Corte estadual que, ‘além da considerável quantia em dinheiro encontrada em sua posse, o acusado possui duas ações penais em andamento pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 5046600-81.2020 e 5056373-53.2020), bem como respondeu a diversos processos pela prática de atos infracionais análogos ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (autos n. 0001649-09.2018, 0002963-24.2017, 0003408-47.2018, 0000138-78.2019, 0001651-76.2018 e 0002137-95.2017)’ (fl. 340). 
    É bom salientar que, apesar de tecnicamente primário, o ora agravante possuía, na data em que cometido o delito em questão, apenas 18 anos de idade (fl. 123). 
    Ressalto, por oportuno, que esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (…)
    Ademais, esclareço não desconhecer a existência, no Supremo Tribunal Federal, de julgados – em sua maioria, monocráticos – oriundos de membros integrantes da Segunda Turma no sentido de que a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar o redutor em questão, haja vista que o adolescente não comete crime nem recebe pena. (…)
    Com a devida vênia, considero não ser essa a discussão. 
    Certo é que, antes de completar a maioridade, o autor de conduta que se amolda a uma descrição típica não comete crime, mas ato infracional, que tem disciplina própria no Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o ECA, a criança autora de ato infracional será submetida a medidas de proteção previstas no art. 101, ao passo que aos adolescentes serão aplicadas as medidas socioeducativas elencadas no art. 112.
    No entanto, conforme é cediço, a imposição dessas medidas não pode – a título de maus antecedentes, de má conduta social, de personalidade voltada para a prática de crimes ou de qualquer outra circunstância judicial desfavorável – influenciar na aplicação da pena-base em infração penal cometida após a maioridade, pois, não obstante o ato cometido pelo inimputável seja semelhante a um ilícito penal, as medidas impostas a ele têm, sobretudo, o propósito educativo e objetivam a proteção integral do adolescente infrator, não se inserindo, portanto, nas clássicas finalidades da pena criminal. 
    Pelas mesmas razões, atos infracionais não podem ser considerados para fins de configurar reincidência, pois, segundo o disposto no art. 63 do CP, ‘Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior’. Ainda, ao dispor sobre o quinquênio depurador, o art. 64 do CP faz referência ao cumprimento e à extinção da pena e, conforme já salientado anteriormente, ato infracional não é crime e as medidas dele decorrentes não são penas. 
      Não obstante isso, particularmente, não vejo óbice a que a existência de atos infracionais possa, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerada elemento apto a evidenciar a dedicação do acusado a atividades criminosas. 
    É de rigor consignar que uma interpretação teleológica do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 à luz da política criminal de drogas instituída pelo Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad permite inferir que o espírito da norma contida no referido dispositivo de lei é o de beneficiar o agente que não faz do ilícito sua atividade profissional. Se o intuito foi esse, inequivocamente a orientação normativa pretendeu afastar o benefício àqueles que, constantemente, incorrem na prática ilícita e já tiveram envolvimento com o narcotráfico e/ou com crimes que, não raro, estão a ele interligados (como delitos patrimoniais, homicídio, associação criminosa etc.). 
    Ademais, se a natureza do instituto em análise é justamente tratar com menor rigor o indivíduo que se envolve circunstancialmente com o tráfico de drogas – e que, portanto, não possui maior envolvimento com o narcotráfico ou habitualidade na prática delitiva –, não me parece razoável punir aquele que ostenta diversas anotações por atos infracionais em seu desfavor da mesma forma que um traficante que não possui nenhum registro contra si. 
    Ainda, é imperioso salientar que o registro de que tais elementos – atos infracionais – pode, a meu ver, afastar o redutor não por ausência de preenchimento dos dois primeiros requisitos elencados pelo legislador – quais sejam, a primariedade e a existência de bons antecedentes –, mas pelo descumprimento do terceiro requisito exigido pela lei, que é a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas.
    Entendo que exigir a existência de prévio cometimento de crime e de prévia imposição de pena para fins de justificar o afastamento do redutor em questão acaba, em última análise, esvaziando o próprio conceito de dedicação a atividades criminosas. Isso porque, se houver trânsito em julgado de condenação por crime praticado anteriormente, então essa condenação anterior já se enquadra ou no conceito de maus antecedentes ou no conceito de reincidência. Assim, considerando que não há palavras inúteis na lei, por certo que o legislador quis abarcar situação diversa ao prever a impossibilidade de concessão do benefício àqueles indivíduos que se dedicam a atividades delituosas. (…)
    Diante de todas essas considerações e uma vez que há diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, oriundos de membros integrantes da Primeira Turma, no sentido de que o histórico de atos infracionais do acusado constitui, sim, fundamento idôneo para afastar o benefício em questão – porque demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas –, não vejo como reconhecer, em favor do ora agravante, a incidência dessa minorante, máxime porque a matéria, repito, ainda não foi julgada pelo Plenário da Corte Suprema. 
    (…) De fato, não se mostra razoável admitir que alguém com apenas 18 anos de idade, com o registro de 6 processos pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (autos n. 0001649-09.2018, 0002963-24.2017, 0003408- 47.2018, 0000138-78.2019, 0001651-76.2018 e 0002137-95.2017 - fl. 340), não seja dedicado a atividades criminosas (notadamente ao narcotráfico), de modo a ser merecedor do benefício em questão. 
    Não há, evidentemente, como simplesmente se ignorar tal conjuntura e reputá-la irrelevante para fins de analisar se o réu é ou não indicado à prática criminosa, como se, ao completar 18 anos de idade, ele passasse, da noite para o dia, a não mais se dedicar a atividades ilícitas e o seu histórico de atos infracionais fosse transformado em um verdadeiro ‘nada jurídico’. 
    De mais a mais, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o agravante não se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus” (fls. 3-12, vol. 25). 
    9. Na espécie vertente, a conclusão de o recorrente dedicar-se à traficância decorreu da análise do conjunto probatório, determinante para o afastamento da incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como a não demonstração do exercício de atividade lícita, ações penais com condenação sem trânsito em julgado e a prática de atos infracionais análogos ao tráfico, como anotado no acórdão do Tribunal de origem.
    O fundamento de haver ações penais com condenação sem trânsito em julgado e prática de atos infracionais análogos ao tráfico é idôneo para afastar-se a incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando não considerados isoladamente. Assim, por exemplo:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dedicação a atividades criminosas. Não incidência da causa especial de diminuição de pena. Processos em curso. Fundamentação idônea. 1. ‘A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006’ (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes. 2. Para se categorizar a individualização, no caso, do paciente; na ação penal, do acusado como partícipe de organização criminosa, não é necessária uma decisão definitiva transitada em julgado, bastando o exame dos elementos fáticos-probatórios que constam dos autos. 3. Recurso não provido” (RHC n. 124.917, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.2.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Histórico de atos infracionais. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada com tráfico de drogas. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas na via do habeas corpus para se chegar a conclusão diversa da do juízo de origem. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 200.302-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).
    10. Rever a conclusão adotada pelos Tribunais antecedentes e acolher o argumento referente ao reconhecimento do direito do paciente à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exigiria o reexame do acervo probatório que serviu para a formação da convicção dos julgadores das instâncias antecedentes, procedimento incabível em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Pretendido abrandamento do regime. Impossibilidade. Quantidade da droga. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 153.641-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC n. 107.084, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013). 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 206.922, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.9.2021; RHC n. 202.266, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.6.2021; e RHC n. 203.535, de minha relatoria, DJe 26.8.2021.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora